Tribunal: TJMT
Processo: 1046237-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046237-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA GONCALVES DE AMORIM - CPF: 299.696.461-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 079.339.081-87 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO DO RÉU - CITAÇÃO EDITALÍCIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O EXECUTADO, EVITANDO-SE A CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE DA CITAÇÃO - - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. É nula a citação por edital quando não providenciado pelo exequente sequer diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte executada, a fim de proceder a citação pessoal, não bastando que se declare que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, sobretudo quando há elementos suficientes que demonstram a possibilidade das diligências.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL SANTANA GONÇALVES DE AMORIM
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1046237-08.2019.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
EUCLIDES RODRIGUES DE OLIVERA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo cheque no valor de R$ 10.957,48 (dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado mediante acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento previsto no contrato; convertendo o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o § 1.o e seguintes do artigo 523 do Código de Processo Civil; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter agido “
com desacerto o douto Juízo de piso ao deferir a citação por edital do demandado, ora apelante, sem que antes tenham sido esgotadas as tentativas prévias de sua localização
”, alegando que se deu de forma prematura.

Menciona que “
a parte apelada sequer formalizou pedido para que fossem realizadas buscas quanto ao endereço do apelante junto aos sistemas disponíveis ao judiciário, bem como não houve pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localização do atual endereço da parte adversa
”, não comprovando no processo o exaurimento das tentativas de localização do endereço do apelante, pleiteando de imediato a citação por meio de edital, que foi deferido equivocadamente pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto, requer a parte apelante seja a sentença recorrida declarada nula, “
determinando ainda a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação por edital, com o retorno dos autos a instância singela
”.

A parte autora e apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
não restam dúvidas que o recorrente tem ciência da obrigação, por vez que se trata de cheque devolvidos sem provisão de fundos
”.

Cita o apelado que todas as tentativas disponíveis para a localização do réu foram esgotadas, obtendo ainda a informação de que todos desconhecem seu paradeiro.

Dessa forma, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1046237-08.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado pelo cheque no valor de R$ 10.957,48 (dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado mediante acréscimo de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento previsto no contrato; convertendo o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o § 1.o e seguintes do artigo 523 do Código de Processo Civil; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter recebido do réu a quantia de R$ 9.485,00 (nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), mediante cheque emitido pelo mesmo, de no UA-000092, do Banco Itaú S/A, da Conta Corrente no 02909-5.

Contudo, menciona que “
o requerido ao emitir o referido documento de sua titularidade assinou de forma divergente ao seu cartão de assinatura existente no banco, culminando na devolução do cheque
”.

Afirma ainda que o devedor amortizou a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando a ser quitado a importância de R$ 7.985,00 (sete mil novecentos e oitenta e cinco reais).

Por restarem infrutíferas suas buscas pelo recebimento da quantia, eis que o réu tem protelado e se furtado em saldar a obrigação, ingressou o autor com a presente demanda.

Em despacho inicial, o Juízo a quo determinou fosse expedido o mandado citatório e de pagamento, que restou infrutífero, eis que o réu não foi encontrado. Ademais, conforme narrou o Oficial de Justiça, foi encontrado o irmão do réu, que informou não ter o endereço do executado (id. 158588157).

Ato contínuo, manifestou o autor pela citação do réu por edital (id. 158588159), restando deferido o pedido (id. 158588160).

Por não haver manifestação da parte devedora, foram os autos remetidos à Defensoria Pública (id. 158588167), que apresentou embargos monitórios por negativa geral (id. 158588168), oportunidade em que manifesta pela nulidade da citação por edital efetivada pois realizada sem que antes tenham sido esgotadas as tentativas de localização do embargante.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, rejeitando a preliminar de nulidade da citação por edital e considerando que o curador especial não apresentou fatos e argumentos tendentes à desconstituição dos argumentos expostos pelo autor, julgou procedente a ação, motivo pelo qual, irresignado, interpôs o réu recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

A tese recursal funda-se na nulidade de citação por edital diante da ausência de esgotamento das diligências possíveis para a localização do embargante.

Sobre o tema, oportuno esclarecer que a citação por edital pressupõe que o réu esteja em local incerto ou ignorado, nos termos do inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil e, embora não seja de se exigir o esgotamento de todos os meios para a sua localização, nunca se pode dispensar diligências no sentido de localizar o seu paradeiro, mesmo diante da certidão do Oficial de Justiça declarando estar o devedor em local incerto.

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - DILIGENCIAS MÍNIMAS REALIZADAS PARA A LOCALIZAÇÃO - SEM SUCESSO - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Para que se efetue a citação por edital
,
basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça
,
sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018). II - Ao mudar de endereço, o devedor tem a obrigação de informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade. (TJMT - N.U 1000326-71.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - INSUCESSO DA CITAÇÃO POSTAL E POR MANDADO - VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - PRECEDENTES DO STJ - APROPRIAÇÃO INDÉBITA PROMOVIDA POR ADVOGADO DE VALORES DE TITULARIDADE DO CLIENTE - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS QUANTO AO VALOR APROPRIADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível
,
ou restarem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço
. [...] (TJMT - N.U 0000675-30.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 231, CPC/73 (ART. 256, DO NCPC) - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA PROPORCIONAR DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O EXECUTADO, EVITANDO-SE A CITAÇÃO POR EDITAL - ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA - APELO DESROVIDO.
É nula a citação por edital
,
quando não esgotados os meios possíveis para localização do executado, a fim de proceder a citação pessoal, não bastando que se declare que o executado encontra-se em local incerto e não sabido
,
sobretudo quando há elementos suficientes que demonstram a possibilidade das diligências
. (TJMT - N.U 0000678-89.2010.8.11.0096, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

No caso em apreço, tem-se que o autor não despendeu esforço algum na tentativa de localização do réu, eis que se contentou com apenas uma tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, restando esta infrutífera.

Diante do exposto, percebe-se que o autor sequer providenciou diligências mínimas e razoáveis para localização de outros endereços da parte ré, circunstância em que deve ser declarada nula a citação editalícia.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023